Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701154-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENE LOUIS PIC, EUROLUX PROJETOS E SERVICOS DE ILUMINACAO EIRELI RECORRIDO: YARA LIMA DE SOUZA DESPACHO Considerando a impugnação ao requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita apresentado pela recorrida (Id. 19.359.395); fica o réu/recorrente, intimado a se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, coligindo aos autos os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal. Tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente decretação da deserção do recurso. Brasília, 09 de setembro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator Brasília, 9 de setembro de 2020.